Tribunal: STF
Processo: ARE 1559963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime de responsabilidade de prefeito. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Dosimetria da pena. Ausência de preliminar de repercussão geral. Precedentes. Reiteração de argumentos. Regimental não provido. 



    1. O recorrente não apresentou tópico de repercussão geral devidamente fundamentado em aspectos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.